Tribunal: STF
Processo: ARE 1268788
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de decisão assim ementada:
    “EMENTA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCURADOR JURÍDICO. GRATIFICAÇÃO DE PROCURATÓRIO. LEI N° 3.656/11. DATA DE NOMEAÇÃO E POSSE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37, STF. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 
    I – A fundação pública é espécie de autarquia, motivo pelo qual aos procuradores jurídicos da Universidade do Estado do Amazonas que foram nomeados antes do advento da Lei n° 3.656/11 é garantido recebimento do mesmo valor atribuído à Gratificação de Procuratório Autárquico (GRAPA), estabelecida na Lei n.° 3.505/10.
    II - Os procuradores jurídicos da Universidade do Estado do Amazonas que foram nomeados após a vigência da Lei n.° 3.656/11, que criou a gratificação de procuratório, devem receber essa parcela da remuneração em conformidade com a indigitada norma especial. 
    III - A apelante foi nomeada para o cargo de procuradora jurídica da apelada no dia 07 de fevereiro de 2012, motivo pelo qual não se lhe estende o direito de receber a GRAPA nem os valores a ela correspondentes, uma vez que estava em vigor a Lei n.° 3.656/11. 
    IV - Nos termos da súmula vinculante n.° 37, STF, é vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. 
    V - Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Pág. 8 do documento eletrônico 11)
    Os embargos declaratórios que se seguiram foram rejeitados (pág. 21 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa dos arts. 5°, caput; 37, XV, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 37.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
    “Com isso, diante da inexistência de direito adquirido à regime jurídico (RE n.° 563.965/RG), tem-se que os procuradores jurídicos da universidade apelada teriam direito ao recebimento da GRAPA até a entrada em vigor da Lei n.° 3.656/11, passando, então, a perceber a gratificação prevista nessa norma especial, respeitando-se, é claro, a irredutibilidade de remuneração. 
    Feitas essas premissas jurídicas, obtempera-se que a apelante foi nomeada e tomou posse no cargo de Procuradora Jurídica da Universidade do Estado do Amazonas nas datas respectivas de 07/02/2012 e 14/02/2012, quando já estava em vigor a Lei n.° 3.656/11, motivo pelo qual sua remuneração deve corresponder tão somente aos ditames desse normativo. 
    Percebe-se que o caso difere daqueles julgados por esta Corte, como, por exemplo, o constante na apelação cível n.° 0617469-63.2016.8.04.0001, posto que, enquanto nos demais os procuradores ingressaram no cargos antes do advento da Lei n.° 3.656/11, a ora apelante somente passou a integrar o quadro de pessoal da apelada em 2012. 
    Nessa senda, a apelante não possuiria direito à percepção da GRAPA nem, portanto, é -lhe concedido o direito de recebimento da gratificação de procuratório da Lei n.° 3.656/11 com os valores daquela, eis que não detinha remuneração a ser protegida pela irredutibilidade. 
    Certo é que, como ingressou no cargo de procuradora jurídica da UEA após a edição da Lei n.° 3.656/11, deve receber a remuneração estabelecida nesse normativo. 
    Ao cabo, menciona-se que, conquanto a apelante desempenhe as mesmas funções públicas dos demais procuradores da apelada aos quais foi concedido o direito de receber o valor da GRAPA por haverem ingressado antes da norma especial comentada, é inviável ao Poder Judiciário que lhe estenda o mesmo benefício, sob pena de inexorável violação ao disposto na Súmula Vinculante n.° 37, STF [...].” (págs. 12 e 13 do documento eletrônico 11)
    Observo, inicialmente, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 3.505/2010 e Lei 3.656/11, ambas do Estado do Amazonas), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG/CE, de minha relatoria, Tema 729).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597.564-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 950.298-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    Ainda que superados esses óbices, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37. Transcrevo, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA. PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES APENAS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/1996. PRECEDENTES. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.246.677-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Leis Distritais nºs 3.656/05 e 3.642/05. Violação de direito local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Extensão de gratificação sob o fundamento da isonomia. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 
    1. No caso em tela, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 
    2. Conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 918275-AgR/DF, Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator